Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não evidenciada a prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo em vista o cenário fático apresentado não caracterizar situação típica de traficância, e, ausentes elementos que indiquem que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.
3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser considerada a ultima ratio, ou seja, apenas quando as medidas cautelares diversas não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica, à devida instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.